Tribunal: STF
Processo: AI 99609
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-14
Data de publicação: 1984-09-14

Ementa:
CONSIGNATORIA ACUMULADA COM AÇÃO ORDINARIA DE RESCISAO DE CONTRATO.
- INEXISTÊNCIA DAS ALEGADAS NEGATIVAS DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS
INVOCADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.